Tribunal: CARF
Processo: 13982.000718/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Assuntos: Simples- proc. que não versem s/exigências cred.tributario
Data de julgamento: 2022-09-06

Ementa:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Simples. Sistemas de informática. Instalação e manutenção. Orientação de uso. Atividade de professor. Não caracterização.
As atividades de orientação de uso inerentes à instalação e manutenção de sistemas de informática não são próprias ou assemelhadas aos serviços profissionais prestados por professor.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
S3-TE03
Fl. I 08
.4.t!.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
' TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
13982.000718/2002-10
Recurso n"
142.045 Voluntário
Acórdão n"
3803-00.085 — 3 a Turma Especial
Sessão de '
19 de maio de 2009
Matéria
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
CBA SISTEMAS LTDA.
Recorrida
DRJ-BRASÍLIA/DF
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS M ICROEM PRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Simples. Sistemas de informática. Instalação e manutenção. Orientação de
uso. Atividade de professor. Não caracterização.
As atividades de orientação de uso inerentes à instalação e manutenção de
sistemas de informática não são próprias ou assemelhadas aos serviços
profissionais prestados por professor.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3' Turma Especial da Terceira Seção de
JulgamentO, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.
O
1111~ -
'A
LO G RRA DE CASTRO - Presidente
•
REGI: XA I l° *LANDA - Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros André Luiz
Bonat Cordeiro e Jorge Higashino.

Processo n" 13982.000718/2002-10
S3-TE03
Acórdão n." 3803-00.085
Fl. 109
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CBA Sistemas Ltda. contra
Acórdão n°03-23.029, de 31 de outubro de 2007 (fls. 55 a 57), proferido pela 4' Turma da
DRJ/Brasilia-DF, que indeferiu solicitação da empresa que impugnava sua exclusão do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES.
Adoto o relatório integrante da decisão recorrida que transcrevo a seguir:
"A exclusão da interessada da sistemática de pagamento
dos tributos e contribuições de que trata o art. 3" da Lei
9.317/96, denominada Simples, foi efetuada por se enquadrar na
condição impeditiva prevista no inciso XIII do art. 9" da referida
lei.
A manifestante contesta, em síntese, sob o argumento de
que não é escola de aprendizagem, não ministra cursos, não está
vedada."
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte e manteve a sua exclusão do
Simples em acórdão com a seguinte ementa:
Opção pelo Simples - Condição Vedada - Impossibilidade.
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que incorre em
urna ou mais das vedações à opção estabelecidas em lei.
Cientificado do referido acórdão em 04 de março de 2008 (1- .1. 67), o
interessado apresentou em 02 de abril de 2008, recurso voluntário (fis. 68 a 70) pleiteando a
reforma do decisum e reafirmando seus argumentos apresentados à DRJ.
Anota que desde sua constituição, em janeiro de 1997, presta serviços de
manutençãó, instalação e venda de sistemas para microcomputadores, comércio de
equipamentos e suprimentos de informática,
Registra ainda que em nenhum momento a empresa administra cursos de
aprendizagem em informática, apenas operacionaliza o sistema de software junto ao cliente.
Acrescenta que a empresa não desenvolve programas, apenas comercializa a
cessão de direito de uso dos clientes.
É o relatório.
2

Processo n" 13982.000718/2002-10
S3-TE03
Acórdão n." 3803-00.085
Fl. 110
Voto
Conselheiro REGIS XAVIER HOLANDA, Relator
Por conter matéria desta E. Turma da 3' Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário tempestivamente interposto pelo contribuinte.
A exclusão da recorrente do Simples ocorreu devido ao exercício de atividade
de treinamentos na área de informática por ser própria ou assemelhada aos serviços
profissionais prestados por professor nos termos do art. 9", XIII da Lei n" 9.317/96:
"Art. 90 Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor,
representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor
ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico,
dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado,
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, lisicultor, ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(negritei)
No presente caso, o contrato social da empresa (tis. 26 a 29), de 21 de janeiro
de 1997, indica o seguinte objetivo a ser perseguido: prestação de serviços de manutenção,
instalação e venda de sistemas para microcomputadores.
De forma semelhante, restou consignado como objeto social da empresa, por
ocasião da alteração contratual n° 03 (fis. 95 a 99), de 01 de dezembro de 2004 (registro
processado em 15 de dezembro de 2004), o seguinte: comércio de softwares/sistemas para
informátich; manutenção e instalação de softwares/sistemas para informática; e comércio de
equipamentos e suprimentos de informática.
Ressalte-se que é a real atividade exercida pela Recorrente que lhe impinge
os efeitos dela decorrentes, seja para inclusão no sistema, seja para sua vedação.
Dessa forma, em que pese referência feita a atividades de treinamento em
algumas notas fiscais e em contrato de prestação de serviço juntados aos autos (fls. 10, 11, 12,
13, 15 e 16), pode-se claramente se verificar pela análise do conjunto probatório que tais
serviços são inerentes à própria atividade de instalação e manutenção dos sistemas de
informática comercializados.
Com efeito, na descrição do serviços objeto das notas fiscais apresentadas,
consta, em sua maioria, indicação de treinamento Sistema Ronda, que é exatameng
t
sistema
3

Processo 0" 13982.000718/2002-10
S3-TE03
Acórao n.° 3803-00.085
Fl. III
de informática de relógio de ponto objeto dos contratos de prestação de serviço juntados a tls.
16a 19 e 20 a 22.
Assim, impõe-se a conclusão de que não há, de fato, a prestação de serviços
próprios ou assemelhados ao de professor — cursos de aprendizagem em informática, e sim, a
prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas de informática,
operacionalizando o uso do sistema de informática junto ao cliente, tal como descrito no objeto
social da recorrente.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso
voluntário.
Sala das Sessi -:, em 1' de maio de 2009.
REGIS A / Ri41 NDA - Relator

MINISTÉRIO DA FAZENDA
4*Z;' CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO
Processo n°: 13005.000746/2004-57
Recurso n.°: 139.614
TERMO DE INTIMAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria Ministerial n°. 256, de 22 de junho de
2009, intime-se o(a) Senhor(a) Procurador(a) Representante da Fazenda Nacional, credenciado
junto à Terceira Turma Especial do CARF, a tomar ciência do Acórdão n.° 3803-00.065.
Brasília, 15 de setembro d- 009.
LUIZ HU #1051r RNANDES
Chefe d, 2'
Nra da -rceira Seção
Ciente, com a observação abaixo:
II] Apenas com Ciência
[1 Com Recurso Especial
[ com Embargos de Declaração
Data da ciência:
/ /
Procurador (a) da Fazenda Nacional